Tribunal: TJDFT
Processo: 0727533-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO A QUO. UM ANO APÓS A DATA DA CIÊNCIA DA FRUSTRAÇÃO DA PRIMEIRA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação execução fiscal, que indeferiu o pleito de pesquisa pelo SISBAJUD e fixou como termo inicial do prazo prescricional a data de 02/11/19, data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis. 1.1. O agravante requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja suspensa a decisão combatida, que indeferiu a pesquisa via SISBAJUD; b) no mérito, a realização de penhora online via SISBAJUD, nos ativos financeiros da executada; e c) que seja considerado como prazo a quo para a suspensão a data que o DF teve ciência do INFOJUD infrutífero.
2. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.1. Depreende-se dos autos que foram realizadas algumas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu obter qualquer pagamento do valor da dívida. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
3. A funcionalidade “teimosinha” do Sisbajud permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 3.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante.
4. Precedente: “(...) SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021).
5. De acordo com o art. 40 da Lei 6.830/80, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização da devedora, o que ocorreu em 02/11/19, conforme observa-se da movimentação do processo no PJE. 5.1. Transcorrido 1 ano da referida ciência (02/11/19), iniciou-se o prazo de 5 anos para a ocorrência da prescrição intercorrente.
6. Recurso parcialmente provido.